Tribunal: STF
Processo: ARE 1518090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. 1. PRESCRIÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO. INCORPORAÇÃO. VERBA PAGA COM FUNDAMENTO CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 294/TST 2. LICENÇA-PRÊMIO. SÚMULA 51/TST. Na hipótese, a Reclamante pleiteia o benefício da licença-prêmio em pecúnia referente ao terceiro decênio completado em 26/02/2018. A presente demanda foi proposta em 19/09/2019, sendo que o contrato firmado entre as Partes continuava em vigor por ocasião do ajuizamento da ação. O caso em exame não se refere a pedido de prestações sucessivas decorrentes da alteração do pactuado, mas sim da não satisfação do benefício da licença-prêmio, a ser pago em pecúnia, com o efetivo descumprimento de cláusula contratual, direito que se consolidou apenas em 26/02/2018, o que afasta a aplicação do disposto na Súmula nº 294 do TST, diante das particularidades do caso concreto. Assim, em se tratando de parcela cujo inadimplemento se verificou no quinquênio que antecede a propositura da ação (19/09/2019), não se há falar em prescrição. Ou seja, tendo a Reclamante ajuizado a presente demanda no curso do contrato de trabalho (não se operando, portanto, a prescrição bienal), e na fluência do prazo constitucional de 5 anos entre a data da lesão e o ajuizamento da ação (art. 7º, XXIX, da CF), de fato, não há prescrição a ser declarada. Registre-se que, reconhecida a incorporação do direito ao patrimônio jurídico da Parte Reclamante, inviável a sua supressão pelo empregador, por força do art. 468 da CLT. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, "a", do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Julgados. Agravo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e X; 39, § 1º; 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No tocante à licença prêmio, na hipótese, o TRT aplicou o entendimento contido no art. 468 da CLT e da Súmula 51 do TST, ao ressaltar que: “Conforme disciplinado, a autora foi admitida em 26.02.1988, quando estava em vigor a Portaria nº 133/1986, que instituiu o direito à licença prêmio. Assim, tal direito foi incorporado ao contrato de trabalho da autora e não poderia ter sido suprimido pelo empregador (art. 444, CLT). Com efeito, a suspensão (temporária) dos efeitos da Portaria nº 133/1986 pela Portaria nº 169/2001, assim como a alteração dos termos da concessão da vantagem pela Portaria nº 14/2017 configuraram ato do empregador em flagrante alteração prejudicial ao contrato de trabalho da autora, ofendendo ao artigo 468 da CLT, logo, não podem ser mantidas. 



    Outrossim, a Lei Estadual nº 14.832/2005, que transformou o recorrente em autarquia estadual, previu expressamente no artigo 3º a transferência das obrigações da ACARPA (empregadora originária) ao EMATER ("Art. 3º: . Ficam transferidos da Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER, todos os direitos, créditos e obrigações decorrentes de lei, atos administrativos, contratos ou convênios existentes, bem como suas respectivas receitas", fl. 165).



    Nessa senda, a Portaria nº 14/2007, prejudicial à autora, é ineficaz em relação ao contrato de trabalho desta, aplicando-se à espécie o inciso I, da Súmula 51, do Tribunal Superior do Trabalho, segundo o qual "As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento.’” (g.n.)



    Dessa forma, a decisão está em consonância com a Súmula 51 do TST. Além do mais, conforme mencionado, decidida a matéria com base no conjunto probatório produzido nos autos, o processamento do recurso de revista fica obstado, por depender do reexame de fatos e provas (Súmula 126 do TST).



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente